Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.2. Da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

2. Não comprovada, no caso particular, a situação de miserabilidade alegada pela autora, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

3. O pedido de designação de audiência de conciliação restou prejudicado, com a posterior resolução do mérito, havendo que ser analisado tão somente o pleito relativo à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a agravante fora condenada a arcar com os ônus sucumbenciais.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.